Tribunal: TCU
Processo: 023.506/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 16 a 19) interposto por Chrystine Zveiter Trigueiro contra o Acórdão 12.478/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Chrystine Zveiter Trigueiro, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 12478/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se a beneficiária do ato em exame está efetivamente contemplada pela sentença proferida na Ação Coletiva 1035883.44.2019.4.01.3400, do SINDJUS/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.5 do Acórdão 12478/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da sentença; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.